Tribunal: TJES
Processo: 5015501-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015501-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ELEVADOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em "ação ordinária", indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento, pela Agravante, dos requisitos legais para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de deserção arguida em contrarrazões, pois o § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento do preparo quando o objeto precípuo do recurso é a própria concessão do benefício.
2. O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos".

3. O § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir o pleito se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, afastando a presunção relativa de veracidade da alegação de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

4. Os elementos probatórios (ids 65361555 e 67844877) infirmam a presunção de hipossuficiência, ao demonstrarem que a Agravante (servidora pública aposentada) percebe remuneração bruta (R$ 32.349,28) e rendimentos tributáveis anuais (R$ 360.428,70) incompatíveis com o benefício.
5. O endividamento voluntário, decorrente de empréstimos consignados que reduzem a renda líquida, não se confunde com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade, notadamente quando a renda bruta da postulante é elevada.

6. A aceitação da tese de endividamento para fins de gratuidade significaria transferir ao Poder Judiciário o ônus decorrente da gestão financeira pessoal da jurisdicionada.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça (TJES) proclama que o endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente, não configura justificativa idônea para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte recorrente fica dispensada do recolhimento do preparo recursal quando o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 7º, CPC).

2. O endividamento voluntário, ainda que decorrente de empréstimos consignados que reduzam a renda líquida, não se equipara à hipossuficiência financeira exigida pelo inciso LXXIV do art. 5º da CF e pelo § 2º do art. 99 do CPC para a concessão da gratuidade de justiça.

3. A presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) cede quando os elementos dos autos (demonstrativos de renda, declaração de imposto de renda) indicam capacidade financeira incompatível com o benefício.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso LXXIV. Código de Processo Civil: art. 99, §§ 2º, 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJES Agravo de Instrumento nº 5011747-91.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU (id 15994570) contra a decisão id 72543850, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária n. 5005390-54.2025.8.08.0012, por si proposta em face dos Agravados, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 15994570), a Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, ser hipossuficiente financeira.

Pela decisão id 16012881, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimada, a Agravada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contrarrazões (id 16400708), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por falta de preparo. No mérito, pugnou pelo desprovimento, ao argumento de que a Agravante não comprovou a insuficiência de fundos e que seus rendimentos anuais de R$ 360.428,70 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta centavos) afastam a presunção de hipossuficiência.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015501-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU

AGRAVADOS: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LEIDA PEREIRA FARMAU (id 15994570) contra a decisão (id 72543850) que, nos autos da "ação ordinária" n. 5005390-54.2025.8.08.0012, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça por si formulado.

A Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, ser hipossuficiente financeira.

Ab initio, cumpre analisar a preliminar de deserção, arguida pela Agravada (Caixa Econômica Federal) em contrarrazões (id 16400708), sob o fundamento de ausência de preparo recursal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Consoante dicção expressa do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, "[r]
equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
[...]".

Sendo o objeto precípuo do presente agravo a própria concessão do benefício indeferido na origem, resta evidente a dispensa do recolhimento, razão pela qual rejeito a preliminar.

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a aferir o preenchimento, pela Agravante, dos requisitos legais para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura o referido benefício "aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Em idêntico sentido, o Código de Processo Civil, embora estabeleça uma presunção relativa de veracidade para a alegação de pessoa natural (art. 99, § 3º) , autoriza expressamente o magistrado a indeferir o pleito "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, § 2º).

Volvendo os olhos ao caso concreto, os elementos probatórios carreados aos autos não apenas infirmam a presunção de hipossuficiência, como, em verdade, demonstram capacidade financeira absolutamente incompatível com o benefício almejado.

Conforme bem destacado na decisão liminar que indeferiu a tutela recursal (id 16012881), a Agravante é servidora pública aposentada (auditora fiscal da Receita Estadual), percebendo remuneração bruta no valor de R$ 32.349,28 (trinta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) (id 65361555).

Ademais, a Declaração de Imposto de Renda (id 67844877), utilizada como fundamento tanto pela decisão agravada (id 72543850) quanto pela Agravada (id 16400708), demonstra o recebimento de rendimentos tributáveis na ordem de R$ 360.428,70 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta centavos) no ano-calendário de 2024.

Ainda que a Agravante fundamente seu pleito na redução de sua renda líquida para R$ 9.757,59 (nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), tal valor decorre, como visto, de descontos relativos a empréstimos consignados voluntariamente assumidos.

O endividamento, por si só, não se confunde com a miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade, notadamente quando a renda bruta do postulante é elevada.

Entender de modo diverso significaria transferir ao Poder Judiciário o ônus decorrente da gestão financeira pessoal do jurisdicionado.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que proclama que o endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente, não configura justificativa idônea para a concessão da gratuidade de justiça.

A propósito, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade. 2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

(TJES Agravo de Instrumento nº 5011747-91.2022.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.09.2023)

À luz de tais considerações, entendo que os elementos probatórios carreados aos autos (id 65361555 e id 67844877) militam flagrantemente contra a hipossuficiência alegada pela Agravante, afastando a probabilidade do direito invocado.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.